Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. MANTIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
2. A modalidade de guarda compartilhada é aquela que mais harmoniza o convívio do menor com seus genitores e que possibilita que a responsabilidade por sua educação seja fonte de esforço e dedicação dos pais pelo bem da filha. Não foram trazidos fatos comprovadamente gravosos que sustentem a mudança da guarda da menor, pleiteada pelo apelante.
3. As eventuais discordâncias havidas entre os genitores na condução dos caminhos e decisões da vida da menor, não são, per si, motivos justificáveis para a mudança do regime de guarda compartilhada, pois em última instância, se busca a proteção e o bem-estar da menor. A relação mantida entre os genitores deve privilegiar o entendimento e a busca consensual acerca dos destinos e dos desafios impostos à vida da filha comum, que devem se traduzir nas decisões do dia a dia, na trajetória da sua educação, dos seus relacionamentos mantidos, da socialização, dos bens e da manutenção da sua saúde.
4. O parecer técnico conduzido pela expert, perita em psicologia jurídica e familiar, aponta a adequação do regime da guarda e a convivência com os pais, com a fixação do lar materno como residência, e trânsito junto à casa paterna, não havendo evidência de alienação parental por qualquer das partes.
5. O regime de convivência paterna fixado mediante acordo entre as partes não difere em muito daquele indicado pela perita, devendo-se preservar, então, o acordo já estabelecido.
6. A dissolução conjugal não deverá impedir que se escasse a afetividade, assistência material, moral e educacional à infante, fruto da união desfeita. Deve-se preservar ainda a referência espacial da menor, constituída das relações traçadas com a comunidade ao redor do lar, da escola e dos locais de lazer, onde se deve proliferar as amizades e a convivência em sociedade. Diante da busca pela preservação da saúde emocional e psíquica da menor, respaldado pelo parecer técnico da psicóloga, o regime de guarda compartilhada estabelecido em acordo prévio, com residência fixa na casa materna, devem ser mantidos.
7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.